Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI (Plantão Judicial) Número do processo: 0702205-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FERNANDO PEREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO PAULO GOES PLACIDO DE JESUS em favor de LUIS FERNANDO PEREIRA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu, por mais uma vez, o pedido de revogação da prisão preventiva, a qual fora decretada em audiência de custódia, após o paciente ter sido autuado em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e mantida pelo juízo ora apontado como coator. Em resumo, na peça de ingresso, o impetrante reafirma não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, tendo em vista a condição pessoal favorável do acusado, que é primário, de bons antecedentes, trabalha e possui residência fixa. Nesse sentido, argumenta que a quantidade de droga apreendida não é fundamento idôneo para a manutenção da prisão, tampouco para fazer presumir que o paciente é traficante habitual, aduzindo que o réu trabalha como motoboy e que não tinha conhecimento de que havia sido contratado para entregar substância ilícita, a qual lhe fora entregue embalada de forma que impossibilitava a identificação. Com base nesses fundamentos, requer a concessão, em sede liminar, da ordem de habeas corpus, para restituir a liberdade do paciente. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a segregação provisória, conforme decisões de ids 42350138 e 42350139, proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Confira-se: No que tange a substituição da prisão do Réu, tenho que a questão já foi avaliada pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID n. 140893351), quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. Aliás, ao analisar os autos de prisão em flagrante, a Juíza em atuação no NAC esclareceu pontualmente a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. E, após compulsar os autos do processo e os documentos juntados nestes autos, não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já confirmado. Precisamente, in casu, na audiência de custódia, oportunidade que houve a decretação da prisão preventiva, foi pontuado que o Réu é investigado por ter praticado crime descrito no art. 33, caput, da LAT. Ademais, a quantidade de droga apreendida, 5,65kg (cinco quilos e seiscentos e cinquenta gramas) de maconha, excessiva a ponto de justificar, por si só, a constrição cautelar. Confira-se: “Os policiais em patrulhamento ostensivo visualizaram o autuado em uma motocicleta, realizando manobra irregular, em local conhecido pela prática de comércio de entorpecentes. Na abordagem o autuado tentou fugir e trocar de roupa. Na moto foram encontradas diversos tabletes de entorpecentes e uma porção menor, todas acondicionadas em invólucros plásticos. O autuado, na Delegacia, afirmou ter recebido uma encomenda para entrega. A quantidade de droga apreendida foi de aproximadamente 5 kg e 600 g. A quantidade de droga apreendida extrapola, e muito, o patamar usualmente encontrado para o tipo de delito. Entendo como concretamente grave a conduta.” Desse modo, efetivamente, a atividade de traficância no qual foi flagrado indica a necessidade da prisão, notadamente pela quantidade de drogas expressiva com demasiado poder lesivo. (id 42350138 - Pág. 2 e 3) A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID n. 140893351), bem como na decisão, deste Juízo, em 25/11/2022 (há pouco mais de 2 semanas), que manteve a segregação cautelar. Não visualizo rigorosamente nenhum elemento apto a conduzir a revogação da prisão, pois não se tem notícia de ilegalidade na condução da segregação cautelar, além de inexistir fatos novos capazes de alterar o entendimento deste Juízo. Ademais, não há elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo Juízo, segundo o qual há indícios suficientes do fato imputado ao requerente, conforme devidamente consignado na decisão que decretou a manutenção da prisão preventiva, demonstrando que, ao que tudo indica, até pela quantidade de entorpecente que lhe foi confiado, não se trata de fato isolado na vida do Réu, a revelar especial periculosidade do acusado. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para resguardar a ordem pública. Deste modo, é razoável e proporcional a manutenção da prisão do denunciado até a prolação da sentença, momento adequado para se efetivar qualquer juízo quanto a sua conduta. (id 42350139 - Pág. 2 e 3) Não se olvida que a jurisprudência do c. STJ aponta a tendência de que a quantidade apreendida de droga não é, por si só, fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, contudo, no caso em exame, para além do grande volume do entorpecente (5 quilos e 600 gramas de maconha), este foi encontrado em forma de tablete e porcionado, todos acondicionados em invólucro plástico, sugerindo que a conduta em apreço não é algo episódico na vida do acusado. Saliente-se que o paciente foi preso em flagrante em local conhecido pela prática de comércio de entorpecente e que, no momento da abordagem policial, tentou evadir-se e trocar de roupa, consoante ocorrência de id 140820059 - Pág. 4. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante as circunstâncias do fato, tudo a indicar a gravidade em concreto do crime, que autoriza a prisão preventiva. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Desembargador Angelo Passareli Em regime de Plantão Judicial